Tribunal: TJMT
Processo: 0052951-39.2010.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0052951-39.2010.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILENE BERNARDES DE SOUZA - CPF: 347.337.521-72 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), W R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.678.215/0001-54 (RECORRIDO), BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.481/0001-09 (RECORRIDO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA - CNPJ: 03.935.020/0001-42 (RECORRIDO), KAROLINNY CONCEICAO ROSA - CPF: 053.824.021-08 (RECORRIDO), W R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.678.215/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marilene Bernardes de Souza, alegando suposta omissão no acórdão que negou provimento ao recurso, via de consequência manteve a sentença que julgou extinto o processo em apreciação do mérito, notadamente ao se considerar que já foram operacionalizadas todas as ferramentas disponíveis nos sistemas conveniados do TJ/MT nestes autos (sisbajud, renajud, sniper e anoreg), sem a localização de bens passíveis de penhora. Saliento, por oportuno, que a parte Exequente poderá, por simples petição, promover o desarquivamento e respectivo prosseguimento da execução na eventual localização de bens do Devedor. Se for o caso, o prosseguimento dependerá, porém, da atualização do crédito e, indicação pelo(s) Credor(es), conforme o caso, de dados objetivos do(s) endereço(s) do(s) Devedor(es) ou, no caso de penhora, a descrição exata do bem e sua respectiva localização, sob pena de indeferimento, nos termos do voto do Relator.

A embargante sustenta que houve omissão no acórdão ao não ter sido analisado os pedidos pendentes, sendo eles: “
ausência de resposta SNIPER e INFOJUD, e a inclusão recente da sócia na execução”.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração e os vícios apresentados sanados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

0052951-39.2010.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Marilene Bernardes de Souza

Embargado(s):

W. R. Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA ME

Bomprecosuper Supermercados Eireli – EPP e Karolinny Conceição Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Contudo, conforme já abordado no acórdão embargado, já foram realizadas as diligências pleiteadas por reiteradas vezes . Dessa forma, a matéria foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser sanada, conforme se vê do trecho destacado do acórdão:

“2. Conforme constou dos fundamentos da sentença: Em que pese o pedido da parte exequente para oficiar o Ministério do Trabalho/CAGED e INSS com o objetivo de encontrar existência de vínculo empregatício, tal medida se mostrou indeterminada para a conclusão da presente execução, o que é incompatível com os princípios norteadores do Juizado Especial Cível (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), razão pela qual REVOGO a decisão de id. 133945016, nos itens c.1 e c.2 (no que tange a referida determinação). No mais, quanto ao pedido de consulta ao SNIPER, friso que este sistema serve apenas para facilitar a investigação patrimonial a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judicias de forma mais ágil e eficiente. Nesse sentido, defiro o pedido de pesquisa online por meio do SNIPER, juntando, nesta oportunidade, o resultado da pesquisa, cuja diligência restou infrutífera.Cumpre ressaltar que diante do pedido da parte exequente para consulta ao Sistema INFOJUD, foram realizadas as buscas dos dois últimos anos e a resposta foi negativa: “NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTREGUE PARA NI E EXERCÍCIOS INFORMADOS”. Com efeito, é incabível diligências do juízo na busca de dados dos possíveis Devedores/endereços/bens, já que é obrigação do credor a localização dos bens passíveis de penhora, aliado ao fato de que já foram realizadas as consultas possíveis junto aos sistemas conveniados do TJ/MT, sem sucesso. (Grifei)

3. Sabe-se que é ônus do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

4. Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito.

5. Foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

6. O credor poderá ajuizar nova ação de execução com a certidão de crédito, a partir de informações acerca do paradeiro ou da existência de bens do devedor, bastando para tanto requerer ao juízo “a quo” a expedição da certidão”.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada neste caso.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025